Tribunal: TJDFT
Processo: 0738078-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ANTERIORMENTE DEFERIDA. PENHORA PARCIAL DE VERBA SALARIAL DA SÓCIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PENHORA DE 20% DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL DO DEVEDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se, a parte credora, ora agravante, ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu a penhora mensal de 20% dos rendimentos da devedora/terceira agravada que possui 4 fontes de renda: a) Ministério da Infraestrutura, b) Associação dos Profissionais Lib. Univers. Do Brasil - Aplub, c) Departamento de Central Ser. Inativos e Pensionistas e d) Portus – Instituto de Seguridade Social..
2. O art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais, sendo que estariam excluídas desta proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários-mínimos mensais.
2. A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.582.475/MG e no 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor, desde que tal desfalque mensal não comprometa a subsistência da parte, nem tampouco de sua família.
3. In casu, ao considerar a renda mensal percebida pela devedora, de 4 fontes fixadas de renda, e demais informações constantes em sua declaração de imposto de renda e atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho por autorizar a penhora de 20% (dez por cento) dos rendimentos mensais da agravada/devedora, abatidos os descontos compulsórios (IRPF e Previdência Social), até a quitação integral da dívida.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e, em consequência, determinar a penhora de 20% (dez por cento) dos rendimentos mensais da agravada/devedora, abatidos os descontos compulsórios (IRPF e Previdência Social), até a quitação integral da dívida.